Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-72.1996.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000013-72.1996.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WYRES ARAUJO, MARIO RODRIGUES DA LUZ, JOSE ALCION CARVALHO, CARLOS ILYDIO DE SOUZA, PASCOAL PEREIRA ALENCAR, LAHIR DE SOUZA LUZ, JOSE SANTANA BARBOSA, DIMAS POLICARPO FERREIRA, ANTONIO SANTIAGO, MANOEL LUIZ DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA, CANDIDA MARCOLINA F DE FARIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão do pagamento, dê-se baixa no sistema PJe dos nomes de todos os credores, exceto os de JOSE SANTANA BARBOSA e MANOEL LUIZ DA SILVA. Após, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o número de CPF e o nome e a qualificação de eventuais pensionistas do credor MANOEL LUIZ DA SILVA (CI 123.651 - SEP/DF). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac